Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713391-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JURACI DA COSTA FRANCA, ROSANY DE FRANCA DA SILVA, ROSANGELA ALVES DE FRANCA, RAYSSA ALVES DE FRANCA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, intentada por JURACI DA COSTA FRANÇA e outros visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mantida pela egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça (vide acórdão de ID 57505452 - págs. 236-248) que, em sede de mandado de segurança impetrado contra o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (n. 2011.01.1.230302-6), denegou a segurança impetrada. Em sua inicial, esclarecem as autoras, esposa e filha de militar excluído da corporação, que são beneficiárias legítimas de MARCO ANTÔNIO ALVES DE FRANÇA, 2o Sargento do Quadro de Oficiais Policiais Militares, excluído por meio da Portaria PMDF de 17 de setembro de 2003, publicada no DODF no 214 de novembro de 2003, quando já contava com 17 anos, 04 meses e 16 dias de tempo de serviços prestados, após ter sido julgado indigno do oficialato. Afirmam que, após a exclusão de MARCO ANTÔNIO ALVES DE FRANÇA, seus dependentes deram entrada no processo de pensão, que fora deferido, todavia, no ano de 2011 as autoras foram surpreendidas pela Portaria DNPC no 568 de 27/10/2011, fundamentada pela decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, sem qualquer amparo legal ou decisão judicial fundamentada, que deu nova interpretação da lei no 10.486/02, e, por conta de tal medida, o benefício de pensão até então pago, fora suspenso Sustentam, em síntese, que a r. sentença rescindenda incorreu em violação de norma jurídica, em especial o que decidido pelo plenário do colendo STF quando do julgamento da ADI 4.507, ao declarar a constitucionalidade do art. 38 da Lei n.o 10.486/2002, que prevê o direito de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar do Distrito Federal licenciado ou excluído da corporação, bem como decisão do Tribunal de Contas do DF de no 5349. Pugnam, ao final, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e antecipação dos efeitos da tutela, visando a imediata habilitação das requerentes na pensão militar devida, com o consequente pagamento do benefício correspondente. Em provimento definitivo, requerem o julgamento de procedência do pedido para o fim de rescindir a r. sentença impugnada, reconhecendo o direito à habilitação das herdeiras na pensão do ex-militar MARCO ANTÔNIO ALVES DE FRANÇA, com a condenação do réu ao respectivo pagamento dos valores referentes ao benefício da pensão militar. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, em análise à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, verifico que os documentos colacionados aos autos, em especial as carteiras de trabalho e previdência social, fazem prova inequívoca da existência de um padrão de vida compatível com o benefício vindicado. A jurisprudência do colendo STJ rechaça a adoção de critérios abstratos para o indeferimento da gratuidade de justiça, justamente porque a análise não pode ser feita com base em dado isolado e genericamente considerado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.836.136/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022). Presente tal contexto, à míngua de outras alegações e de provas aptas a afastar a presunção relativa que favorece a parte autora, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça às autoras. Ultrapassada a questão, o Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. “In casu”, a parte autora pretende rescindir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mantida pela egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça (vide acórdão de ID 57505452 - págs. 236-248) que, em sede de mandado de segurança impetrado contra o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (processo n. 2011.01.1.230302-6), denegou a segurança impetrada, "mandamus” esse visando a continuidade da percepção do benefício de pensão por morte, com a declaração de ilegalidade da Portaria DIPC no 568 de 27 de outubro de 2011. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 730462 em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica, “in verbis”: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” (TEMA 733/STF) Dito isso, o paradigma invocado pelas autoras tem o seguinte teor: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.218/2001 CONVERTIDA NA LEI N. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE CONVERSÃO: ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 38. PENSÃO MILITAR DEVIDA AOS HERDEIROS DO POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR LICENCIADO OU EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA RESGUARDADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: PROTEÇÃO DOS DEPENDENTES DO MILITAR AFASTADO DA CORPORAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (ADI 4507/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2022) Por outro lado, a decisão rescindenda, mantida, pelo Tribunal, assim assentou: “(...) As impetrantes pretendem que seja restabelecido o pagamento de pensão militar referente ao ex-policial Marco Antônio Alves de França, com base no instituto na morte ficta, tendo em vista que o ex-policial contribuiu para a percepção da pensão militar por mais de 17 (dezessete) anos, tendo sido excluído da corporação a bem da disciplina aos 17 de setembro de 2003. Fundamentam a pretensão nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei 3.765/60, e no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02. Inicialmente, cumpre destacar a disposição constante no art.20 da lei 3.765/60, “in verbis”: “Art 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perde posto e patente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente. Parágrafo único. Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente”. Com base em tal diploma, era permitido o recebimento de pensão pelos herdeiros de ex-policial expulso da corporação a bem da disciplina, com base no instituto da morte ficta. Ocorre que a disposição supracitada não apresentava conformidade com o ordenamento jurídico pátrio, tratando-se da concessão de benefício previdenciário inexistente. A esse respeito, destaco que a Lei 9.717/98 (que dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal), estabelece em seu art. 5o que: “Os regimes de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de junho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.” Apesar da vedação mencionada, era permitida a percepção do benefício, tendo em vista a disposição legal, bem como em razão de entendimento manifestado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Posteriormente, entrou em vigor a Lei 10.486/02, instituindo novo regime de pensões militar, não havendo mais disposição expressa acerca da percepção de pensão pelos herdeiros do militar excluído da corporação. Contudo, as impetrantes sustentam que o art. 38 da referida norma equiparou a exclusão do militar à morte, mantendo a percepção do benefício. A alegação não socorre as impetrantes, posto que baseada em interpretação equivocada da norma. Confira-se o seu teor: “Art. 37. A pensão militar é deferida em processo de habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade - viúvo ou viúva, companheiro ou companheira; filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando estudantes universitários, menores de 24 (vinte e quatro) anos; II - segunda ordem de prioridade - pais, ainda que adotivos, que comprovem dependência econômica do contribuinte; III - terceira ordem de prioridade - pessoa designada mediante declaração escrita do contribuinte e que viva sob a dependência econômica deste, quando menor de 21 (vinte e um) ou maior de 60 (sessenta) anos. (...) Art. 38. O beneficiário a que se refere o item III do art. 37 poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade com as regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo. Parágrafo único. Nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37. Analisando a disposição legal, verifica-se que, na verdade, a simples exclusão do militar da corporação não garante o recebimento dos benefícios pelos dependentes, mas apenas faculta a continuidade da contribuição para o fundo de pensão, a fim de assegurar, após morte do militar contribuinte, a percepção do benefício pelos herdeiros. Assim, com o advento da Lei 10.482/02 não há mais possibilidade de considerar como morte ficta a expulsão de militar para fins de pagamento de pensão aos herdeiros, sendo que somente com a morte natural do militar é possível a concessão da pensão. Interpretação em sentido diverso implicaria, mesmo que indiretamente, no pagamento de salário a um militar que foi expulso da corporação, em clara ofensa ao princípio da moralidade. Nesse sentido, confira-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ANULAÇÃO DO ATO DE SUSPENSÃO DE PENSÃO MILITAR. LEI 3.765/60. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. LEI 10.486/02. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 5o, INCISOS LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 3.765/60 não é diploma normativo apto a fundamentar a concessão da pensão aos dependentes de militar excluído da Corporação, pois inadmissível a concessão de tal benefício após o advento da Lei 10.468/02, ante a falta de previsão legal que ampare a denominada "morte ficta". 2. Necessário a instauração do devido processo legal, em razão da natureza alimentar da pensão percebida pelos impetrantes possuir reflexos patrimoniais. 3. Em que pese o enunciado 473, do STF, admitir que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, o poder de autotutela atribuído ao Poder Público sofre mitigações, devendo se adequar à garantia constitucional do devido processo legal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (20040110593670APC, Relator NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2010, DJ 02/12/2010 p. 196) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO MILITAR DEVIDA SOMENTE APÓS O FALECIMENTO DO EX-MILTAR. LEI 3.765/60 E LEI 10.486/2002. 1 - O entendimento predominante é de que a pensão somente seria devida após o efetivo falecimento do ex-militar, e não no momento do licenciamento ou da exclusão a bem da disciplina. 2 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 614261, 20120020111094AGI, Relator CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 3a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 12/09/2012 p. 101) “MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ANULAÇÃO DO ATO DE SUSPENSÃO DE PENSÃO MILITAR. LEI 3.765/60. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. LEI 10.486/02. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 5o, INCISOS LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 3.765/60 não é diploma normativo apto a fundamentar a concessão da pensão aos dependentes de militar excluído da Corporação, pois inadmissível a concessão de tal benefício após o advento da Lei 10.468/02, ante a falta de previsão legal que ampare a denominada "morte ficta". 2. Necessário a instauração do devido processo legal, em razão da natureza alimentar da pensão percebida pelos impetrantes possuir reflexos patrimoniais. 3. Em que pese o enunciado 473, do STF, admitir que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, o poder de autotutela atribuído ao Poder Público sofre mitigações, devendo se adequar à garantia constitucional do devido processo legal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (20040110593670APC, Relator NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2010, DJ 02/12/2010 p. 196) “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. 1. A exegese da lei no. 3.765/60 e Lei no. 10.486/02 revela que somente é assegurada pensão aos herdeiros de militares efetivamente mortos, que tenham contribuído para o pagamento do benefício de pensão em vida, não se admitindo a morte ficta para esses fins. Destarte, não há que se falar em extensão do referido benefício aos dependentes dos policiais excluídos ou demitidos da Corporação, pois o fato gerador é o evento morte. 2. Apelação e remessa oficial providos. Segurança denegada. (20040110447076APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 01/10/2008, DJ 20/10/2008 p. 59) “AÇÃO COMINATÓRIA. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO. HERDEIROS. MORTE FICTA. INEXISTÊNCIA. Depreende-se das Leis n.o 3.765/60 e 10.486/02 que a pensão devida a herdeiro de ex-militar que foi expulso da corporação só é cabível após a sua morte. A morte ficta ocorre tão-somente na relação entre o militar expulso e a Corporação, não sendo possível estender seus efeitos à esfera do Direito Civil.” (20050110723444APC, Relator NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 31/10/2007, DJ 22/11/2007 p. 323) Desse modo, após o advento da Lei 10.482/02, não há espaço para interpretações equivocadas permitindo a percepção de pensão pelos dependentes de militares expulsos, sendo certo que somente após a morte do policial e, desde que este tenha contribuído para a previdência, é que seus herdeiros poderão se habilitar para receberem o benefício. Vale ressaltar a possibilidade do ex-militar continuar contribuindo com a pensão após a expulsão, nos termos do artigo 2o, da Lei no 3.765/1960, o que confirma o entendimento aqui exarado. Confira-se o teor da disposição legal: “Art. 2o Os oficiais demitidos a pedido e as praças licenciadas ou excluídas poderão continuar como contribuintes da pensão militar, desde que o requeiram e se obriguem ao pagamento da respectiva contribuição, a partir da data em que forem demitidos, licenciados ou excluídos.” Portanto, não restou caracterizado ato ilegal a merecer reparo pela presente via, sendo certo que o ato que cancelou o benefício da pensão por morte às impetrantes decorreu de interpretação adequada do texto legal e em atenção ao ordenamento jurídico vigente. Registre-se que a Administração Pública tem, não só a possibilidade, mas o dever de rever seus atos quanto ao critério de sua legalidade, conformando-se ao pleno atendimento do interesse público. Por fim, não socorre as impetrantes a alegação de que não foi observado o devido processo legal, na medida em que ocorreu a prévia notificação do cancelamento do benefício e concessão de prazo para apresentação de defesa, que, inclusive, foi apresentada pelas impetrantes, consoante se observa pelos documentos de fls. 135/151. Não há, portanto, como se prestigiar a pretensão das impetrantes, pois não se enquadra no conceito de direito líquido e certo. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” Pertinente transcrever a ementa do v. acórdão que manteve íntegra a r. sentença rescindenda, “in verbis”: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. EXPULSÃO A BEM DA DISCIPLINA. HIPÓTESE NÃO ENSEJADORA DO BENEFÍCIO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO. LEGALIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não se vislumbra afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando, no âmbito administrativo, foi oportunizado às beneficiárias do militar excluído a bem da disciplina, prazo para apresentação de defesa em face do ato que cancelou o pagamento da pensão militar. 2. A concessão de pensão decorrente da exclusão de militar das fileiras da corporação da PMDF qualifica-se como um ato administrativo complexo. Por esse motivo, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a que se refere a Lei no 9.784/1999 somente tem início quando o respectivo órgão de controle manifesta-se sobre a sua legalidade. 3. A exegese dos artigos 2o, 15 e 20 da Lei 3.765/60, bem como do artigo 38 da Lei 10.486/02, revela a inviabilidade de se conceder pensão aos beneficiários de militar excluído da corporação a bem da disciplina, pois tal benefício tem como fato gerador a morte do militar. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 726662, 20110112303026APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 25/10/2013. Pág.: 90) Em detida análise da r. sentença rescindenda, bem como do v. acórdão correlato, percebe-se que o d. Juízo sentenciante não afastou, explícita ou implicitamente, a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002 (o que foi fixado na decisão vinculante da ADI 4.507/DF). Na verdade, a r. sentença rescindenda proferida na ação mandamental n. 2011.01.1.230302-6 interpretou a regra inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002 sob o aspecto material, para denegar a segurança impetrada e, consequentemente, os pedidos ali insertos. Portanto, em uma análise perfunctória, não há aderência estrita entre a r. sentença rescindenda e o decidido na ADI 4.507/DF, o que obsta a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Com efeito, a interpretação do arcabouço normativo relacionado à concessão de pensão militar, em caso de exclusão do instituidor dos quadros da corporação, desenvolvida em sede da ação mandamental n. 2011.01.1.230302-6, se mostra consentânea com o pacífico entendimento manifestado por esta egrégia Corte de Justiça a respeito do tema, consoante pode ser observado dos julgados a seguir transcritos: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEI N. 3.765/1960 E LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE REAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição (§ 3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 e o art. 2o da Lei n. 3765/60) e tenha optado até 5/9/2001 continuar naquele regime. 2. Os requisitos para percepção da pensão por morte estão descritos nas Leis 3.765/1960 e Lei 10.486/2002, quais sejam: mais de 10 (dez) anos de serviço, existência de herdeiro habilitado, contribuição após a expulsão e morte real. 3. Não há como reconhecer o direito alegado pelo autor ao pretenso benefício, pois, caso contrário, estar-se-ia instituindo benefício previdenciário mediante contribuição ficta e sem morte real, o que é vedado expressamente. 4.Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1240170, 07063507320198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA INEXISTENTE. PENSÃO MILITAR POR MORTE. LEI N. 3.765/60 E LEI N. 10.486/02. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. NÃO PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação idêntica, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, que já foi decidida por decisão transitada em julgado, hipótese inexistente nos autos. 2. O § 3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 e o art. 2o da Lei n. 3765/60 dispõem que o militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição. 3. No caso sub judice, verifica-se que o ex-militar falecido, durante o período de efetivo serviço, antes da sua exclusão, optou por efetuar o pagamento do adicional de 1,5%, a fim de garantir pensão aos seus herdeiros, nos termos da legislação aplicável aos policiais militares. Contudo, restou comprovado que não houve o prosseguiu do recolhimento da contribuição após sua exclusão, conforme facultado pela lei, deixando, assim, de preencher requisito obrigatório à concessão do benefício da pensão militar aos seus sucessores. Ao tempo do falecimento o ex-policial militar não ostentava mais a condição de contribuinte. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados em 1%.” (Acórdão 1064942, 20160110552867APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: 202/207). “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. PENSÃO MILITAR. MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. LEI No 10.486/2002. 1.É incabível a concessão de efeito suspensivo quando o pedido confunde-se com o mérito da ação. 2. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que as prestações de cunho previdenciário são de trato sucessivo. Prejudicial parcialmente acolhida. 3. A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades estabelecida no art. 37 da Lei no 10.486/2002. 4. A Lei no 10.486/02 assegurou aos militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos (Lei no 10.486/02, art. 36, § 3o). 5. O militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37 da Lei no 10.486/02 (Lei no 10.486/2002, art. 38, parágrafo único). 6. O termo "herdeiros" previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/02, ratifica a tese de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído após seu falecimento. Precedentes. 7. Prejudicial de mérito de prescrição parcialmente acolhida. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos.” (Acórdão 1691683, 07131155520228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTES. MORTE FICTA. INVIABILIDADE. ALCANCE DA NORMA. HERDEIROS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 1. A Lei no 3.765/60 alterada pela Lei no 10.486/02, dispõe acerca do direito à pensão militar que cumpre aos herdeiros e, como se sabe, a qualificação de uma pessoa como herdeira decorre necessariamente da ocorrência de um fato jurídico específico, qual seja, a morte de alguém que com ela mantém vínculo. Portanto, o implemento da morte do militar é requisito necessário para que surja o direito subjetivo à pensão militar, do contrário a regra legal falaria em dependentes, e não herdeiros. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal invocado pela parte recorrente a fim de ratificar a sua tese não conflita com o que ora se adota, especialmente porque diz respeito apenas à constitucionalidade da concessão de pensão militar a herdeiros do militar excluído a bem da disciplina, tal como previsto no artigo 38 da Lei no 10.486/2002. 2.2. Considerando os próprios limites objetivos das ações de controle abstrato, a tese de que a Suprema Corte teria conferido interpretação ampliativa à literalidade da norma, para abranger outras situações jurídicas nela não prevista expressamente, se revela manifestamente descabida e incompatível com os fundamentos adotados naquele julgamento, mormente em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade baseada em vício de iniciativa. 4. Logo, a morte do ex-militar é fato imprescindível para que seja concedido pensionamento aos seus dependentes, cenário em que assumirão a condição de herdeiros e passarão a se enquadrar no que dispõe a norma específica. 5. Tal entendimento repousa no princípio da moralidade que redundaria em premiação ao militar excluído das fileiras da Polícia MIlitar, ao lhe conferir a possibilidade de ingressar em novo campo de trabalho, enquanto seus dependentes perceberiam pensão pelo seu afastamento, situação que, no mínimo, causa prejuízo ao erário. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1674093, 07083634020228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE. INTELIGÊNCIA DA LEI No 10.486/2002. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com o advento da Medida Provisória no 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei no 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer. 2. A regra de transição contida na Lei no 10.486/02 assegurou àqueles que se encontravam na condição de militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante contribuição de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração ou proventos (art. 36, §3o, inciso I). Todavia, o pagamento da pensão apenas ocorre após o efetivo falecimento do ex-militar. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1641989, 07091137620218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 03 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator